Tribunal: TJDFT
Processo: 0712521-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712521-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: LUZIA BRAZ DA SILVA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco Votorantim S.A. contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença de no 0723745-61.2021.8.07.0001, determinou a expedição de mandado de busca e apreensão do contrato objeto da controvérsia (ID no 120621202). 2. Nos autos originários (ID no 121660472) o agravante pediu a suspensão da demanda pelo prazo de 90 dias com o intuito de buscar uma solução amigável para a controvérsia. Naquela oportunidade esclareceu que está “recalculando o contrato para propor ao autor uma proposta de quitação”. 3. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 4. Desse modo, intime-se o agravante, Banco Votorantim S.A. para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se persiste interesse recursal, sob pena de não conhecimento. 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 26 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO